Tribunal: TJBA
Processo: 8131820-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131820-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E AO INTERVALO INTERJORNADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador –
Transalvador
e do Município de Salvador, visando ao pagamento cumulativo do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) e da Gratificação pela Participação nas Operações Especiais (GPOE), bem como de verbas retroativas.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova; (
ii
) analisar a legitimidade passiva do Município de Salvador; e (
iii
) definir se é possível a cumulação do APSE com a GPOE e se há direito ao pagamento de horas extras e à observância do intervalo
interjornada
.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado do mérito foi cabível diante da suficiência da prova documental (CPC/2015, art. 355, I).

4. O Município de Salvador é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto a
Transalvador
, autarquia municipal com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira próprias, é a responsável pelas obrigações decorrentes da relação funcional com o servidor.

5. O APSE e a GPOE possuem a mesma natureza jurídica e fatos geradores idênticos, consistindo ambos em retribuição pelo labor extraordinário, o que torna inviável sua cumulação, sob pena de bis in idem.

6. Todavia, reconhece-se o direito do servidor à percepção de APSE nas hipóteses em que houver extrapolação da jornada ordinária, bem como ao pagamento correspondente à supressão do intervalo
interjornada
, quando comprovado o labor excedente, com apuração em liquidação de sentença.

7. Indevido o pedido de indenização por danos existenciais, ausente demonstração de ato ilícito.

8. Redistribuição do ônus
da
sucumbência, com rateio das custas e fixação dos honorários em fase de liquidação.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente a ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 355, I; LC Municipal nº 01/1991,
arts
. 90 e 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.332.508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.09.2020; TJ-BA, APL 0549070-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos
Zarif
, 1ª Câmara Cível, pub. 22.02.2022; TJ-BA, APL 8028195-06.2021.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, pub. 01.12.2021; TJ-BA, APL 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 25.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível
nº 8131820-90.2020.8.05.0001
que tem como partes
JOSE CARLOS OLIVEIRA DE CERQUEIRA
(Apelante) e
SUPERINTENDENCIA DE
TRÂNSITO
DE SALVADOR
(Apelado).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso interposto,
rejeitar a

p
reliminar de nulidade da sentença, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, para reformar, em parte, a sentença atacada, julgando parcialmente procedente a demanda de origem
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator